Tribunal: TJMT
Processo: 1029281-98.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029281-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA FLOR - CPF: 015.550.021-02 (AGRAVANTE), RODRIGO MOREIRA MARINHO registrado(a) civilmente como RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 117 DA LEP
– FILHOS MENORES QUE NÃO GARANTEM A AUTOMÁTICA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – INFANTES DEVIDAMENTE ASSISTIDAS PELA AVÓ MATERNA – AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS – AGRAVANTE QUE CUMPRE PENA POR DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO COMETIDO CONTRA O GENITOR DE SUA PROLE
–

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não há falar em nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, se o pronunciamento judicial contém os motivos pelos quais o julgador entendeu que a reeducanda não faz jus ao benefício pleiteado, uma vez que devidamente observado o art. 93, inc. IX, da CF/88;

2.

De acordo com o entendimento jurisprudencial, somente se admite a relativização do art. 117 da LEP, com a concessão da prisão domiciliar aos reeducandos que cumprem pena em regime diverso do aberto, por razões humanitárias e em caráter excepcional, desde que comprovada a imprescindibilidade da medida, o que não ocorre no caso em apreço, pois, muito embora demonstrado que a agravante possui três filhas menores, resta induvidoso no contexto probatório dos autos que sua prole está sendo devidamente assistida pela avó materna. Outrossim, por encontrar-se cumprindo pena pelo crime de homicídio qualificado, cuja vítima foi o próprio pais das infantes, tais peculiaridades impedem a concessão do benefício almejado pela apenada, pois, além de caracterizada a causa impeditiva da concessão da prisão domiciliar, nos moldes do entendimento exarado pelo STJ no julgamento do
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP, deixa em evidência a despreocupação e indiferença da reeducanda para com suas filhas, a inferir que a sua colocação em regime domiciliar não garantiria a proteção integral das crianças.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA FLOR

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA FLOR
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.o
2002304-57.2022.8.11.0042
, que
indeferiu

o pedido de prisão domiciliar.

Nas razões recursais disponíveis no ID
194160173
, a i. defesa alega ser
nula
a decisão ora agravada, por ausência de fundamentação idônea, em evidente afronta ao disposto no art. 93, inc. IX, da CF/88, ao que agrega o argumento de que a agravante faz jus à
prisão domiciliar
,
nos termos do art. 117, inc. III, da Lei n.o 7.210/84
, pois possui
três filhas menores
, cujos cuidados e subsistência não prescindem de sua presença, inexistindo informações de suspensão ou destituição do poder familiar, ressaltando, ainda, que as infantes estão sob os cuidados da avó materna, que é idosa e possui poucos recursos financeiros.

Em contrarrazões vistas no ID
194160175
, o Ministério Público manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
, sob o viés da não satisfação dos requisitos legais do art. 117 da LEP.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID
194160177
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
195525154
, opinou pelo
não provimento
do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Depreende-se da prova amealhada aos autos eletrônicos e das informações extraídas em consulta ao SEEU que a ora agravante
ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA FLOR
, que cumpre pena de
18 (dezoito) anos de reclusão
, no regime
fechado
, decorrente de uma única condenação pelo crime de homicídio qualificado, proferida nos autos da ação penal n.o 1006813-48.2022.8.11.0042, pugnou no processo executivo pela sua colocação em prisão domiciliar, por possuir três filhas menores de idade; todavia, o pleito foi indeferido em primeira instância, motivo pelo qual recorre a este eg. Sodalício, nos termos já relatados.

Passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

Da alegada nulidade da r. decisão agravada por ausência de fundamentação:

Nada obstante a i. defesa alegue que o r.
decisum
ora combatido é nulo, por não estar idoneamente fundamentado,
a tese defensiva não merece guarida
.

Deveras, a fundamentação das decisões emanadas do Poder Judiciário constitui condição absoluta de sua validade e, portanto, pressuposto de sua eficácia, consubstanciando-se na definição suficiente dos fatos e do direito que a sustentam, de modo a certificar a realização da hipótese de incidência da norma e os efeitos dela resultantes.

Assim, a garantia prevista no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal é exigência inerente ao Estado Democrático de Direito e, por outro lado, instrumento para viabilizar o controle das decisões judiciais e assegurar o exercício do direito de defesa.

Significa que, muito além de uma garantia individual das partes, a motivação dos atos decisórios constitui exigência inerente ao próprio exercício da função jurisdicional, pois proporciona às partes o conhecimento necessário para que possam impugnar a decisão e aos órgãos jurisdicionais superiores a possibilidade de examinar a legalidade e a justiça da decisão, como, também, garante à coletividade condições de aferir se o magistrado decidiu com imparcialidade a demanda.

Como bem preleciona o doutrinador Renato Brasileiro de Lima, “
Funciona, assim, a motivação dos atos jurisdicionais, verdadeira garantia processual de segundo grau, como importante forma de controle das partes sobre a atividade intelectual do juiz, a fim de que verifiquem se este levou em consideração todos os argumentos e provas produzidas pelas partes, e se teria aplicado de maneira correta o direito objetivo ao caso concreto”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016).

In casu
, a prisão domiciliar foi negada à apenada, sob os seguintes argumentos:

“Insta salientar que, em observância ao princípio da adequação, além do preenchimento de qualquer dos requisitos legais constantes nos dispositivos retro mencionados, há de se comprovar a efetiva impossibilidade de permanência intramuros; no caso em tela, a imprescindibilidade da apenada nos cuidados da sua neta de 11 anos.

Sucede que o laudo técnico apresentado à mov. 68.1 aponta que os infantes têm recebido os cuidados necessários pela avó materna, como se vê:

“Quanto as infantes no momento, segundo os dados colhidos em entrevista, verificou-se que as mesmas estão sob os cuidados da avó materna, a qual está lhes oferecendo o necessário para um desenvolvimento contínuo e adequado de acordo com a faixa etária de cada uma. Assim como pode ser possível perceber que as filhas da apenada encontram-se assistidas em suas necessidades no que se refere à saúde das mesmas, tendo acesso ao tratamento e acompanhamentos de saúde. Bem como foi verificado que as infantes no momento da visita “in loco” demonstraram conduta adequada e expressarem-se de forma comunicativa, colaborativa e demonstraram bom vínculo afetivo com a avó materna.

Informa-se ainda que durante a entrevista pudemos observar quanto o quesito higienização e conservação do ambiente, o mesmo encontra-se bem cuidado, o qual o torna favorável para desenvolvimento saudável ao ser humano.

(...)

Demonstram também que aparentemente estão recebendo os cuidados básicos necessários, tanto físicos como emocionais, conforme relatos colhidos por esta equipe. Foi observado ainda que as mesmas demonstram estar adaptadas no meio em que estão inseridas. Percebeu-se ainda que o vínculo afetivo neste núcleo familiar encontre-se preservado.”

Ora, em que pese a defesa sustente a existência de causa impeditiva da manutenção do apenado no cárcere, o relatório técnico apresentado não indica tal condição.

Logo, ao menos por ora, não há que se falar em concessão do benefício em tela, tendo em vista a inexistência de elementos que indiquem a imprescindibilidade da apenada nos cuidados dos infantes.

Com essas considerações, o pedido de prisão DEIXO DE ACOLHER domiciliar, por ausência de preenchimento dos requisitos do art. 117 da LEP e art. 118 do CPP”
(
sic -
ID 194160174).

Desta feita, da análise do aludido pronunciamento judicial, não há falar em carência de fundamentação e violação ao art. 93, inc. IX, da CF/88, pois, ainda que sucinto, bem expõe os motivos pelos quais o MM. Juiz singular entendeu que a executada não merece cumprir sua pena privativa de liberdade em prisão domiciliar, visto que, conquanto sua prole seja menor de idade, não restou comprovado nos autos que a sua presença é imprescindível aos cuidados das infantes, que estão sendo devidamente assistidas pela avó materna.

Há de se frisar, neste aspecto, que o julgador não está obrigado a apreciar exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes, tornando-se despicienda a menção expressa a cada uma das alegações se, pelo próprio pronunciamento, resta claro que o magistrado adotou posicionamentos contrário, porém, suficiente para embasar o julgado, pois não se cogita de nulidade quando a decisão está fundamentada de molde a esclarecer os motivos do convencimento do juiz e permitir o exercício do direito de recorrer.

A propósito, consonante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento”

(AgRg no AREsp 1794034/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021).

Portanto, na hipótese, sem dúvidas, verifica-se que estão externados de forma clara e objetiva os meios de prova sopesados pela autoridade judiciária para garantir conclusão diversa da almejada pela defesa, inexistindo qualquer mácula a ser reconhecida em sua atuação.

2.

Da requerida colocação da agravante em prisão domiciliar
:

Como se sabe, a custódia em domicílio na fase executiva somente é admitida aos condenados que cumprem pena em regime
aberto
, consoante dicção do art.
117 da LEP,
in verbis
:

"Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante”
(grifei).

Todavia, por questões humanitárias e em
caráter excepcional
, os Tribunais Superiores vêm relativizando essa regra de modo a permitir a prisão domiciliar também àqueles que se encontram em regime prisional mais gravoso, porém, desde que a
realidade concreta assim imponha e reste comprovado que a dignidade da pessoa está efetivamente ameaçada
.

Nesse sentido: “
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que,
embora o art. 117 da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos Condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que indique a imprescindibilidade da medida
” (HC 599.642/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021). Destaquei.

E, especificamente na hipótese de condenada com filhos menores, a orientação jurisprudencial firmou-se no sentido de que,
não basta a comprovação da tenra idade de sua prole
, mas, sobretudo, da situação de desamparo dos filhos e a imprescindibilidade de cuidados maternos exclusivos, sendo a presença da mãe, de fato, essencial para a proteção e assistência à prole (
ex vi
do AgRg no HC n. 777.003/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

De mais a isso, no julgamento do
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estiver presa possui o direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP e do art. 117 da LEP, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP.

No entanto, a concessão do benefício pode ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
” (HC 143641, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).

Partindo de tais premissas e volvendo-se ao caso concreto, nada obstante induvidoso que a ora agravante possui três filhas menores, que contam com 08 (oito), 12 (doze) e 13 (treze) anos [ID 194160179 - págs. 143/145], o laudo técnico de ID 194160180 - págs. 25/27, relativo ao estudo psicossocial realizado com as infantes, revela que
estão sob os cuidados da avó materna, a qual vem prestando os cuidados necessários às netas, tanto físicos quanto emocionais, garantindo um lugar seguro para que tenham um desenvolvimento contínuo, saudável e adequado de acordo com a faixa etária de cada uma, estando as menores adaptadas ao meio em que inseridas e com o vínculo afetivo preservado.

Outrossim, a avó das meninas informou à equipe multidisciplinar que, mesmo antes da prisão de sua filha, sempre auxiliou nos cuidados de suas netas e, há aproximadamente 04 (quatro) meses, possui a guarda delas; destacando, ainda, que a
A. B. F.
, de 13 (treze) anos, tem crises de ansiedade e apresenta um quadro depressivo, contudo, vem fazendo o devido acompanhamento médico e psicológico.

Logo, não se verifica situação de desamparo das filhas da agravante, a justificar a sua colocação em prisão domiciliar.

Fosse pouco, o crime pelo qual a executada cumpre pena trata-se de homicídio qualificado e, portanto,
envolve violência ou grave ameaça à pessoa
, o que, segundo o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP
, veda o benefício almejado.

De mais a mais, a vítima do aludido delito é Toni da Silva Flor, genitor das filhas da agravante, a revelar a despreocupação e indiferença de
ANA CLÁUDIA DE SOUZA OLIVEIRA FLOR
para com sua prole, pois não se olvidou em arquitetar e mandar executar a morte do pai das meninas, a evidenciar que a sua presença não garantiria a proteção integral das crianças.

Portanto, levando em consideração as peculiaridades do caso em comento, resta evidente que a recuperanda não faz jus ao benefício pleiteado, sendo de rigor o desprovimento do presente recurso.

Semelhantemente já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça, como se verifica do seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

1. Ainda que se admita, excepcionalmente, por questões humanitárias, a concessão de prisão domiciliar a presos mantidos em outros regimes, o deferimento da pretensão estará sempre condicionado à presença das hipóteses previstas pelo artigo 117 da Lei 7.210/1984 (LEP).

2
. O fato de a paciente possuir filhos com idade inferior a 12 anos não lhe garante, como condenada, o direito excepcional à prisão domiciliar. Para tanto, seria necessário demonstrar, concretamente, que a criança necessita de cuidados que somente a genitora poderia proporcionar, o que não ocorreu no presente caso, conforme consignado pelas instâncias de origem.

3.
"A concessão de prisão domiciliar não possui efeito automático decorrente da existência de filhos menores de idade, visto que é necessária uma análise do caso concreto, a fim de definir se a situação da apenada autoriza a concessão da referida benesse."
(AgRg no HC 675.667/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021.) 4. Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC n. 732.137/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022). Destaquei.

Com base em tais assertivas, concluo ser acertada a r. decisão agravada, que, com lastro em fundamentação idônea, negou à agravante a prisão domiciliar.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA FLOR,
mantendo inalterada
a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.o
2002304-57.2022.8.11.0042, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024